Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-20.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001820-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), GUILHERME DIAS DE MIRANDA - CPF: 705.656.601-44 (INTERESSADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), GUILHERME DIAS DE MIRANDA - CPF: 705.656.601-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – VINDICADA A REMIÇÃO DE PENA COM BASE NA PARTICIPAÇÃO EM PROVA DO ENEM – PLEITO INDEFERIDO NA INSTÂNCIA SINGELA POR
BIS IN IDEM
–
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PGJ

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO
BIS IN IDEM
VENTILADO NA DECISÃO OBJURGADA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EG. CORTE ESTADUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

1.

Preliminar:
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Fixadas essas premissas, ressai dos autos que o paciente teve indeferido seu requerimento de remição de pena calcado na realização de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e na conclusão do Ensino Médio, mediante realização de prova no âmbito do ENCCEJA, referente às mesmas matérias, sob pena de indevido
bis in idem
; entendimento que encontra correspondência na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte de Justiça estadual, de modo que não se vislumbra ilegalidade manifesta capaz de ensejar eventual concessão da ordem de ofício.

3.

Ação de
habeas corpus
extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1001820-20.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE:

GUILHERME DIAS DE MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de remição de pena fundamentado na realização da prova do ENEM nos anos de 2018, 2019 e 2022
, nos autos do PEP n. 2002510-37.2023.8.11.0042 (SEEU).

Dessume-se dos autos que o paciente cumpre pena em regime
semiaberto
, contexto em que sua i. Defesa formulou requerimento de
remição de pena
com esteio na realização da prova do ENEM nos anos de 2018, 2019 e 2022; na conclusão do Ensino Médio; na realização de cursos profissionalizantes; e no exercício de trabalho lícito, pleito que restou
parcialmente deferido
pelo d. juízo
a quo
, que apenas
não admitiu
a remição com esteio na
realização das provas do ENEM
, sob o fundamento de se tratar de
bis in idem

em relação à
conclusão do Ensino Médio
.

Opostos Embargos de Declaração pela i. Defesa, o d. juízo
a quo
os desproveu, ensejo em que a d. causídica impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, requerendo o processamento do
writ
ainda que como sucedâneo recursal
, por se tratar de
fatos líquidos e incontroversos
, pelo que aduz a
inidoneidade
da decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, por entender
cabível
a remição calcada na realização da prova do ENEM ainda que o reeducando já tenha anteriormente concluído o Ensino Médio, sem que se fale em
bis in idem
na hipótese.

Com esteio nesses argumentos, postula, inclusive
liminarmente
, a
cassação

da decisão objurgada
, a fim de serem declarados remidos 160 (cento e sessenta) dias da reprimenda imposta ao reeducando.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 200025694 ao ID 200026163.

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 200323657), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 201425177.

Por meio do parecer registrado sob o ID 201690161, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por
inadequação da via eleita.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pela impetrante comporta arguição pelo recurso de Agravo em Execução, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, circunstância a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação de mérito.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em concordância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de remição é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência ora submetida ao crivo deste Colegiado,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
cumpre pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, decorrente de condenação criminal pela prática do crime de
homicídio qualificado
; e, tendo sido pleiteada a
remição de pena
,
dentre outros fundamentos, pela
conclusão do Ensino Médio
e pela realização de
provas do Exame Nacional do Ensino Médio
, o petitório restou
indeferido
sob o argumento de
bis in idem
, razão que
não pode ser afastada
,
in casu
, pela prova pré-constituída.

Afinal, compulsados os autos, vê-se que o paciente completou o Ensino Médio através do
ENCCEJA
, que possui como objeto de avaliação as
mesmas matérias
cobradas nas provas do
ENEM
, contexto em que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, consoante trazido à baila pela d. autoridade acoimada coatora, ser
indevida a remição
, sob pena de
bis in idem
.

Veja-se o teor do seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENEM. REMIÇÃO JÁ DEFERIDA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem
.

2. No caso,
a Corte de origem deixou de conceder a remição pela aprovação parcial no ENEM, em virtude da concessão nas mesmas áreas de conhecimento, no ENCCEJA
.

3. Assim,
caso reconhecida a remição nos termos pretendidos pelo Agravante, ocorreria indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação no ENCCEJA, o que vai de encontro ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato, o que não é admitido
.

4. Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no HC: 805511 MG 2023/0062804-4, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023). — Destaquei.

Em sentido correlato já decidiu esta eg. Corte de Justiça estadual,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
- APROVAÇÃO NO
ENEM
(EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP - POSSIBILIDADE -
NOVAS APROVAÇÕES NÃO AUTORIZAM A BENESSE -
BIS

IN

IDEM
– CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

[...]
Ainda, que o
ENEM
possa ser realizado anualmente, permitindo-se que o examinando obtenha repetidas aprovações, não é possível o reconhecimento da
remição
por mais de uma vez, sob pena de
bis

in

idem
.

(STJ - AgRg no HC: 805511 MG 2023/0062804-4, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023). — Destaquei.

Encontrando-se, portanto, a princípio,
adequadamente fundamentada
a decisão objurgada, e não sendo possível, pelo rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
, o
aprofundamento do arcabouço fático-probatório dos autos
, estou convencido de que razão não assiste à d. causídica impetrante; mormente por se tratar de
writ
impetrado em detrimento do manejo do recurso adequado.

Portanto, não configurada
flagrante ilegalidade
na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
sem resolução meritória.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024